Tribunal: TJPA
Processo: 0002017-87.1996.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0002017-87.1996.8.14.0000

IMPETRANTE: CUSTODIO RAIMUNDO DIOGO DE CAMPOS

IMPETRADO: EXMO. SECRETARIO DE AGRICULTURA DO PARA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO. ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA.

RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. PRESSUPOSTOS FÁTICOS ALTERADOS. SERVIDOR JÁ APOSENTADO. PRETENSÃO DE PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PLEITO QUE DESTOA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1- Agravo Interno interposto pelo Exequente contra decisão monocrática que julgou improcedente o novo pedido de Cumprimento de Sentença

nos autos do Mandado de Segurança.

II. Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar o direito do Agravante à diferença entre o seu vencimento base e o vencimento total da servidora paradigma em razão da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3- A decisão contra qual se insurge o Agravante por meio do presente agravo interno (Id 24135915) é mero desdobramento da decisão de Id 19512135 - Pág. 1/7, proferida em 21/05/2024, que já havia ensejado o arquivamento do feito, sendo requerido o desarquivamento em 01/07/2024, para refazer o pedido, o que gera a preclusão para o ato.

4-Não obstante a tal fato, tem-se que restou devidamente enfatizado que por ocasião da concessão da segurança, o Agravante encontrava-se na ativa, tendo posteriormente se aposentado, de forma a incidir novas regras agora já sobre os seus proventos, questão esta que fora bem apontada na decisão de Id 19512135 e também na decisão provocada após o desarquivamento dos autos (Id 24135915)

5-O entendimento adotado pelo STF no julgamento 596.663, Tema 494, no sentido de que, havendo modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentam a sentença que assegura o direito a parcelas futuras de trato continuado, tal como ocorre na presente demanda, haverá também a imediata cessação de eficácia da sentença que assegurou o direito, independentemente da propositura de ação rescisória ou revisional.

6-A tese jurídica firmada em referido tema 494 do STF foi que

“A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.”

7-O precedente se amolda exatamente ao caso concreto, uma vez que o direito à isonomia deferido na fase de conhecimento do
mandamus
já restou superado diante da aplicação das regras específicas de aposentadoria, não podendo o servidor inativo requerer paridade com os servidores da atividade no presente feito, mostrando-se questão diversa da que foi deferida na ordem mandamental tida por executada.

IV. Dispositivo

8-Recurso desprovido.

_____________

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 494; STF, RE 596663, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-232, DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CUSTÓDIO RAIMUNDO DIOGO DE CAMPOS
em razão da decisão proferida sob minha relatoria nos autos do Mandado de Segurança em fase de Cumprimento de Sentença (processo nº 0002017-87.1996.8.14.0000 - PJE).

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“
Desta forma, restou indeferido o pedido de diferença entre o vencimento base do Requerente e o vencimento total da servidora paradigma, sob o fundamento de que a diferença pode justificar-se pelas regras de aposentadoria aplicadas ao Requerente, o que não deve ser discutido nos presentes autos por configurar questão diversa à causa, podendo o Requerente se assim o entender, discuti-la em ação própria.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de cumprimento de sentença.

(...)”

Opostos
Embargos de Declaração pelo ora Agravante, estes foram rejeitados.

Em razões recursais de Agravo Interno, o Agravante informa que

impetrou Mandado de Segurança concessivo da ordem de equiparação salarial postulada, já em fase de cumprimento de sentença. Afirma que tomou conhecimento do descumprimento da isonomia após alguns anos em exercício do cargo, o que ensejou o pedido de cumprimento de sentença.

Aduz que em 29/03/2023, o descumprimento do Acórdão foi reconhecido na Decisão (Id nº 13330135), na qual ficou determinado o cumprimento da diferença salarial comparada ao paradigma indicado, com certidão de trânsito em julgado emitida em 24/05/2023.

Alega que em 01/06/2023, após o trânsito em julgado da decisão, o Agravado manifestou-se sobre o cumprimento da isonomia e sua forma de implementação, o que foi acatado pela Relatoria, alterando a decisão já transitada. Defende que após o trânsito em julgado de uma decisão, há vias recursais cabíveis para sua alteração, como exemplo a ação rescisória, o que não foi protocolado pelo Agravado.

Alega omissão quanto ao pagamento retroativo de quinquênios e discorre sobre o instituto da coisa julgada.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, o provimento do Agravo Interno, para reconhecer a imutabilidade do título judicial transitado em julgado; determinar ao IGEPREV/Estado do Pará o pagamento integral dos valores retroativos discriminados na planilha de cálculo de ID nº 24460147; para condenar o Agravado ao pagamento de honorários recursais, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões em que o IGEPPS aduz, em síntese, que
o pedido de cumprimento de sentença deve ser discutido em ação própria, não no presente Mandado de Segurança que, trata de caso diverso
, pelo que requer o não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do RECURSO por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar o direito do Agravante à diferença entre o seu vencimento base e o vencimento total da servidora paradigma em razão da coisa julgada.

De início, necessário destacar que a questão trata de pedido de cumprimento de sentença em sede de mandado de segurança, cujo Acórdão na fase de conhecimento transitou em julgado em 15.12.1997, consoante certidão de Id
4319561 - Pág. 4, tendo sido determinado o cumprimento da sentença/Acórdão em 27/02/1998 (Id 4319561 - Pág. 6).

Em ofício de Id 4319561 - Pág. 9, o Estado do Pará, por meio da Secretária de Administração-SEAD, informa o cumprimento da decisão que concedeu a segurança ao então servidor, tendo este protocolado pedido de expedição de precatório para pagamento de valores relativos ao período de maço de 1996 a março de 1998 (Id 4319562 - Pág. 1/2), cujo precatório fora expedido e encaminhado em 10/11/1999 (Id 4319570 - Pág. 1/3).

Cerca de 10 anos após a expedição do precatório, o
Agravante requereu em janeiro de 2009 o
desarquivamento
do feito (Id 4319571 - Pág. 1), para requerer, ainda em 2009, fosse oficiada a autoridade coatora para que seus vencimentos fossem pagos na razão de 8,5 salários mínimos, alterando o teor do que fora decido na ordem mandamental, que seria o título executivo, senão vejamos o print do pedido:

Referido pedido restou indeferido (Id 4319577 - Pág. 3).

Em junho de 2014, houve novo pedido de
desarquivamento
pelo Agravante (Id 4319578 - Pág. 1) e em setembro de 2014 protocola
novo pedido de execução
(Id 4319588 - Pág. 1/5) aduzindo o descumprimento da decisão judicial, novamente com o fundamento de que esta teria assegurado o pagamento do vencimento base de 8,5 salários mínimos, senão vejamos trecho da fundamentação do pedido:

Segue trecho do pedido do Agravante em referido pedido cumprimento (Id 4319588 - Pág. 3):

Referido pedido fora indeferido pela então Desembargadora Relatora Elena Farag (Id 4319594 - Pág. 17), senão vejamos:

Contra a decisão acima, o Agravante interpôs Agravo Regimental (Id 4319595), ocasião que, após a apresentação das contrarrazões e a aposentadoria da Desa. Elena Farag, coube-me o feito por redistribuição.

Em julgamento, sob minha relatoria, foi negado provimento ao referido Agravo Regimental (Id 4319599 - Pág. 4/9).

Arquivado novamente o feito, o Agravante requereu seu
desarquivamento
em junho de 2019 (Id 4319600 - Pág. 1), para na petição de Id 4319601 requerer novo pedido de cumprimento de sentença, ocasião em que passou a pedir pela
isonomia usando como parâmetro
o contracheque de outro servidor,
levando ao deferimento da diferença salarial decorrente da isonomia
.

Posteriormente, aduziu o Agravante, em novo pedido, que não houve o cumprimento na integralidade pela Autarquia Previdenciária (Id 6379317), consistindo o descumprimento na quantia de R$177,88 (cento e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), e em petição posterior (Ids 6578643, 6578655 e 6578656) junta planilha de cálculos

no valor de R$ 702.955,08 (setecentos e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), referentes ao período de setembro/2016 a junho/2021 (6578656 - Pág.1/3), ocasião em que sequer juntou contracheque que comprovasse a alegação.

Referido pedido restou indeferido, diante da não demonstração pelo Agravante do efetivo descumprimento da decisão, uma vez que dos inúmeros documentos juntados pelo Agravante, não constava contracheque posterior à intimação da decisão apontada como descumprida (Id 8272149). Contudo, após a mencionada decisão, o Agravante apontou que a Autarquia Previdenciária, em momento anterior à alegação de descumprimento, havia juntado contracheque que comprovaria sua alegação (Id 8515749), o que levou à modificação da decisão para determinar o implemento da diferença salarial, na folha de pagamento do Exequente, tendo sido oportunizada a manifestação do Requerido sobre os cálculos apresentados pelo requerente (Id 13330135).

Encaminhado ofício ao então Instituto de Gestão Previdenciária do Estado IGEPREV para o cumprimento da decisão (Id 14359645 - Pág. 1), o IGEPREV manifestou-se trazendo inúmeras questões (Id 14398729), aduzindo que o valor usado como paradigma pelo Requerente não levou em consideração as particularidades pertinentes à servidora da ativa, ressaltando ser o Agravante servidor inativo, com proventos calculados com a média aritmética das maiores remunerações e de forma proporcional ao tempo de contribuição, conforme consta na tela do sistema e-prev, o qual registra as regras de aposentadorias do servidor inativo.

Aduziu o IGEPREV que não poderia o Agravante receber o vencimento base no valor de R$ 6.225,76 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), que corresponde a 100% (cem por cento), mas sim ao proporcional.

Defendeu, ainda, o IGEPREV que, conforme histórico financeiro, o vencimento base do Requerente é de R$ 6.682,90 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), de forma que a decisão estaria sendo cumprida pelo IGEPREV.

Ao apreciar as alegações da Autarquia Previdenciária,
constatou-se a inexistência de diferença salarial, eis que a diferença de R$ 177,88 (cento e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) entre o vencimento base do Agravante e o da servidora paradigma pode justificar-se pelas regras de aposentadoria aplicadas ao Requerente, o que não deve ser discutido nos presentes autos por configurar questão diversa à causa, podendo o Requerente se assim o entender, discuti-la em ação própria, pelo que fora julgado improcedente o pedido do Agravante
(Id 19512135).

Após referida decisão, proferida em 21/05/2024, o Agravante requereu o desarquivamento dos autos em 01/07/2024 (Id
20435937)
, requerendo fosse apreciada a petição de ID 6578643 e seguintes, em 30/09/2021, a parte exequente apresentou memória de cálculo (ID 6578656) atualizada sobre o valor do cumprimento de sentença referente aos valores retroativos, compreendidos no período de setembro de 2016 a julho de 2021.

Assim, fora proferida decisão (Id
24135915)
esclarecendo que:

“Dos autos, constata-se que em referida petição (Id 6578643) o Exequente cinge-se a apresentar memória de cálculo (Id 6578656) em que consta como valor devido a importância de R$ 702.955,08 (setecentos e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), referente aos valores retroativos, compreendidos no período de setembro de 2016 a julho de 2021.

De referidos cálculos apresentados pelo Exequente, constata-se que os valores apresentados como vencimento base correspondem ao valor de R$ 6.225,76 (seis mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), de forma que fora utilizado como parâmetro, o valor constante do contracheque apresentado como paradigma no Id 4319601 - Pág. 8.

Contudo, na decisão de Id 19512135 - Pág. 5, restou assentado que, consoante as informações e os documentos trazidos pelo Órgão Previdenciário, a diferença de vencimento base se justifica em razão das regras previdenciárias que foram aplicadas ao Requerente em seu ato de aposentadoria.

Desta forma, restou indeferido o pedido de diferença entre o vencimento base do Requerente e o vencimento total da servidora paradigma, sob o fundamento de que a diferença pode justificar-se pelas regras de aposentadoria aplicadas ao Requerente, o que não deve ser discutido nos presentes autos por configurar questão diversa à causa, podendo o Requerente se assim o entender, discuti-la em ação própria.”

Após mencionada decisão, foram opostos Embargos de Declaração que restaram rejeitados.

Diante da explanação acerca do feito, tem-se primeiro que a decisão contra qual se insurge o Agravante por meio do presente agravo interno (Id 24135915) é mero desdobramento da decisão de Id 19512135 - Pág. 1/7, proferida em 21/05/2024, que já havia ensejado o arquivamento do feito, sendo requerido o desarquivamento em 01/07/2024, para refazer o pedido, o que gera a preclusão para o ato.

Não obstante a tal fato, tem-se que restou devidamente enfatizado que por ocasião da concessão da segurança, o Agravante encontrava-se na ativa, tendo posteriormente se aposentado, de forma a incidir novas regras agora já sobre os seus proventos, questão esta que fora bem apontada na decisão de Id 19512135 e também na decisão provocada após o desarquivamento dos autos (Id 24135915).

A seu turno, compete registrar o entendimento adotado pelo STF no julgamento 596.663, Tema 494, no sentido de que, havendo modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentam a sentença que assegura o direito a parcelas futuras de trato continuado, tal como ocorre na presente demanda, haverá também a imediata cessação de eficácia da sentença que assegurou o direito, independentemente da propositura de ação rescisória ou revisional. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1.
A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial
. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.

(STF, RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-232, DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174 - grifei).

A tese jurídica firmada em referido tema 494 do STF foi que

“A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.”

Referido precedente se amolda exatamente ao caso concreto, uma vez que o direito à isonomia deferido na fase de conhecimento do
mandamus
já restou superado diante da aplicação das regras específicas de aposentadoria, não podendo o servidor inativo requerer paridade com os servidores da atividade no presente feito, mostrando-se questão diversa da que foi deferida na ordem mandamental tida por executada.

Como se vê, tenta o Agravante enquadrar novos argumentos na demanda já encerrada, mesmo sendo conhecedor de que circunstâncias fáticas já restaram a muito alteradas, seja pela incorporação dos valores decorrentes da concessão da ordem mandamental, seja pela sua inatividade.

O Mandado de Segurança, impetrado em 1996, julgado há vários anos, esgotou sua finalidade, tanto que da data de expedição do precatório requisitório em 10/11/1999 (Id
4319570 - Pág. 3)
até o protocolo em 17/06/2014, da primeira petição de desarquivamento dos autos
(Id 4319578 - Pág. 1)
para requerer nova execução
(Id 4319588 - Pág. 1/5)
passaram-se mais de 10 anos, pedidos que vem se repetindo e que vêm sendo indeferidos ao longo dos anos tendo em vista que as causas de pedir destoam do título executivo.

Assim, requerido o desarquivamento em
junho de 2019 (Id 4319600 - Pág. 1), para requerer a diferença entre o seu vencimento base e o vencimento total da servidora paradigma, ainda que tenha nomeado como isonomia, em verdade o pedido destoa do título, assim como os demais pedidos já indeferidos ao longo dos anos pelos Relatores anteriores, uma vez que o ato coator não se constitui no que ensejou a segurança deferida, pois aquele ato já se encontra exaurido, não havendo que se falar em omissão na decisão embargada que esclareceu devidamente

a questão ao enfatizar que deve a nova questão ser

discutida em ação própria uma vez que configurar questão diversa à causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026